Tribunal: STF
Processo: RE 79778
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL. APOSENTADORIA. 
Admitindo-se embora a existência de direito adquirido oponível à aplicação do artigo 102, § 2º da Constituição Federal, a supressão do acréscimo de 50%, incorporado à aposentadoria, na mesma lei que o determinou, foi compensado com majoração  de 84% nos vencimentos básicos.